Tribunal: TJES
Processo: 5003321-81.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003321-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: JORGE LUIZ COSTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXPEDIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO PELO DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor alega, no termo de reclamação, que realizou empréstimo consignado no valor de R$ 2.000,00, mas lhe foi liberado apenas o valor de R$ 1.511,10, sendo que o montante restante seria disponibilizado em cartão de crédito, sem que o autor precisasse pagar qualquer boleto. Aduz que se sentiu enganado, em razão da discrepância do valor liberado com o contratado, bem como porque o cartão de crédito não funcionava, e ainda lhe foi dito, posteriormente, que era necessário pagar as faturas do cartão. Requer sejam os réus condenados na restituição do valor cobrado indevidamente, bem como na disponibilização do valor de R$ 500,00 relativo ao empréstimo.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para “DECLARAR a inexistência de relação jurídica em decorrência de vício na sua celebração, devendo as partes retornarem ao status quo, restabelecendo-se as condições prévias à do negócio realizado”. As requeridas interpuseram recursos inominados, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou que seja determinada a compensação de valores. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Comparando-se a narrativa exposta no termo de reclamação com o contrato apresentado pelas rés, constata-se que o autor pretendia contratar empréstimo consignado, mas lhe foi imposto contrato de cartão de crédito consignado. Assim, o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao autor, na medida em que ele desconhecia as tarifas impostas e o funcionamento de tal modalidade de contratação.

5. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

6. Assim, irretocável a sentença que declara a nulidade do contrato e determina o retorno das partes ao
status quo ante
. Decorrem de tal determinação a obrigação das requeridas em restituir os valores descontados indevidamente, podendo proceder com o abatimento do montante efetivamente depositado em favor da parte promovente. Incabível imputar ao autor qualquer obrigação que extrapole o acima estabelecido, pois não há pedido contraposto.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)